Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715682-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ITAMARA M. B. BARRETO DE LIMA, ITAMARA MARIA BEZERRA BARRETO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 64342093 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0710573-86.2020.8.07.0001. Em consulta ao andamento do processo originário, constata-se que, no último dia 11/09/2020, foi proferida sentença nos seguintes termos: "Trata-se de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO ajuizada por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA em face de ITAMARA MARIA BEZERRA BARRETO DE LIMA. Evidencia-se, na espécie, perda do objeto ação, considerando que a ré entregou o imóvel locado, conforme recibo de ID no 71585248, o que enseja a extinção, sem apreciação do mérito. Por tais, razões, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC" (ID 72028733). A superveniência da sentença no processo principal conduz, no presente caso, à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator